Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MATRÍCULA. CURSO SUPERIOR. REQUISITOS MÍNIMOS. ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VALORIZAÇÃO DA CAPACIDADE. ART. 208, V, CF. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. CONCLUSÃO POSTERIOR DO CURSO. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão e contradição no julgado, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.3. Quer dizer, “a contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, EDcl-REsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22.4.2002).
3. No que diz respeito a suposta omissão e contradição em relação à não apresentação do resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão foi claro ao afirmar que a jurisprudência desta Corte de Justiça prestigia o esforço pessoal do estudante, sob a proteção do Princípio Constitucional da Valorização da Capacidade (art. 208, V da CF/88), obedecidos ainda os Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade, garantindo o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade e o esforço de cada um. 3.2. Sobre o tema, julgado do TJDFT: “(...) 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando o critério da idade mínima como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda aos níveis escolares mais elevados, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. (...)” (00027464020178070011, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJE: 8/11/2018).
4. O julgado embargado é claro ao dizer que o autor comprovou que estava cursando o ensino média da Educação de Jovens e Adultos na escola CETEB, bem como que foi aprovado no vestibular da agravante, classificado no 27o lugar, para análise e desenvolvimento de sistemas e depois alterou o curso para ciência da computação. 4.1. Não há omissão alguma a este respeito visto que o acórdão fundamentou que as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual, a maturidade e esforço pessoal do estudante para o ingresso em ensino superior, tendo em vista que foi aprovado no vestibular, por isso não é razoável o deferimento da tutela recursal para revogar a decisão de primeiro grau, estando o autor prestes a juntar aos autos o resultado do exame de concessão do certificado de conclusão do ensino médio. 4.2. Ademais, o agravado juntou aos autos “declaração de conclusão de curso” do “Ensino Médio”, expedido em 20/12/2021, com a informação de que “o certificado será expedido no prazo de máximo de 45 (quarenta e cindo) dias” (ID 32070624).
5. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
7. Embargos de declaração rejeitados.